Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-13.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005858-13.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MELO DA COSTA - CPF: 384.702.091-91 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), GABRIEL MELO DA COSTA - CPF: 038.902.181-48 (APELANTE), GABRIELLE INES MELO DA COSTA - CPF: 056.059.691-02 (APELANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1005858-13.2017.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelantes
: Gabrielle Ines Melo da Costa e outros

Apelada
: Morro da Mesa Concessionária S.A.

E M E N T A

INDENIZAÇÕ POR DANO MORAL E MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALTA DE
GUARD RAIL
NO LOCAL DO ACIDENTE – SINISTRO DECORRENTE DE CULTA DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme jurisprudência pacificada, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas a legislação consumerista. Respondem, objetivamente, se demonstrado o defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1005858-13.2017.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelantes
: Gabrielle Ines Melo da Costa e outros

Apelada
: Morro da Mesa Concessionária S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gabrielle Ines Melo da Costa e outros, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização movida em face Morro da Mesa Concessionária S.A, julgou improcedente os pedidos, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do disposto no art. 98 § 3o do CPC.

Irresignados, os apelantes sustentam a responsabilidade civil objetiva da empresa, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo, diante da falta de segurança no local do acidente, pois não havia proteção de “
guard rail
” para evitar que o caminhão caísse em ribanceira, que ocasionou a perda total do veículo, da carreta e o óbito do motorista.

Sustentam que o parecer técnico de defesas metálicas foi confeccionado unilateralmente, e sem a demonstração de que o engenheiro tem habilitação em normas de segurança em rodovias, além disso, foi juntado nas alegações finais, não tendo sido oportunizado aos apelantes manifestarem sobre o documento.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença, e por consequência, pela procedência da ação de indenização.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 144695220), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1005858-13.2017.8.11.0003 - Rondonópolis

Apelantes
: Gabrielle Ines Melo da Costa e outros

Apelada
: Morro da Mesa Concessionária S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Márcia Melo da Costa, Gabriel Melo da Costa e Gabrielle Inês Melo da Costa moveram ação de indenização contra a Morro da Mesa Concessionária S.A., aduzindo que no dia 28.01.2015, por volta de 14h, na rodovia estadual MT130, Km 236,6, em Poxoréu/MT sentido a Rondonópolis/MT, o veículo Carreta Scania T112H 6X2, 1985, placa CNI-3574, interligado ao reboque Carroceria Aberta, placa KAC 1080, carregado com fibras de algodão, conduzido por Antônio Carlos da Costa, marido e genitor dos autores, fora frontalmente colidido pelo veículo Fiat Siena, placa OAT 6330, conduzido por Nelson De Almeida Macedo, que invadiu a pista contrária de direção.

Afirmaram que a colisão dianteira impulsionou ambos os veículos para fora da pista de direção, fazendo com que a carreta caísse em uma ribanceira, ocasionando o óbito do condutor.

Alegam que, em que pese o sinistro, o óbito de Antônio Carlos da Costa se deu, em parte, pela ausência de “
guard rail
” no local (curva), bem como em razão da demora no atendimento pela concessionária ré.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do disposto no art. 98 § 3o do CPC (id. 144695217).

Contra essa decisão, os apelantes recorrem alegam a responsabilidade objetiva da concessionaria, diante da falta de segurança decorrente da ausência da proteção no local do acidente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A questão angular consiste em estabelecer se a concessionária, que assumiu a manutenção e conservação da Rodovia MT 130, mediante tarifa cobrada dos usuários da estrada em duas praças de pedágio, pode ser responsabilizada pelo acidente ocasionado por falha na prestação do serviço, por ausência da proteção no local do acidente.

É sabido que a recorrente é concessionária de serviço público, que explora rodovia por meio da cobrança de pedágio. Desta forma está sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, na espécie, o disposto no art. 14 deste
codex
, que prevê a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação dos serviços. Nesse sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.

II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.

III - Recurso especial conhecido e provido"
(STJ, RESP n. 687799/RS. 2004/0109220-6. 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 15.10.2009).

"RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido"
(STJ, RESP 647710/RJ. 2004/0060056-0. 3a Turma, Rel. Min. Carlos Filho, j. 26.06.2006).

Além disso, a Lei no 8.987/95, que disciplina o regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos, dispõe, no art. 25, que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido e, via de consequência, a responsabilidade por todos os prejuízos dali advindos, aos usuários ou a terceiros.

Conforme se infere do boletim de ocorrência, a dinâmica incontroversa do acidente pode assim ser resumida:

“Siena placa OAT 6330 trafegava em sentido contrário onde ao evadir a pista da sua esquerda veio a colidir-se frontal com a carreta onde ambos os veículos saíram da pista. A carreta caiu em uma ribanceira e que o condutor veio a óbito no local e o condutor do veículo fiat/Siena veio a óbito no local juntamente com um dos passageiros que se encontrava no interior do veículo, e que o segundo passageiro foi socorrido pelo SAMU em estado grava para o Hospital Regional.”
(id. 144695189)

Os apelantes sustentam que a ausência de defesas metálicas na curva em que ocorreu o acidente, o que evitaria a queda do caminhão em ribanceira. Lado outro, a apelada em sua defesa, aduz que no local não há qualquer exigência ou necessidade técnica para instalação da defesa metálica.

Observo que nos autos foram juntados os seguintes documentos: o laudo de necropsia (id. 144695169); laudo pericial criminal no. 200.2.07.2015.010755-01 (id. 144695170), boletim de ocorrência (id. 144695186); relatório de atendimento (id. 144695187), perícia técnica (id. 144695188) e relatório técnico de defesa metálica (id. 144695189), tendo as partes manifestado sobre tais documentos.

Em relação ao parecer técnico defesas metálicas juntado no id. 144695216 pela apelada em sede de alegações finais, contudo, observo que houve violação do efetivo contraditório, vez que não foi assegurado aos autores à paridade de tratamento, vez que não foram intimados para se manifestarem sobre tal documento, conforme determina o art. 7o do CPC.

É sabido que a prova documental deve ser realizada pelo réu quando instrui a contestação, contudo, a legislação processual civil flexibiliza a produção da prova, quando os documentos destinados a provar suas alegações foram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial, vejamos:

“Art. 435 - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

Contudo, a apelada já havia
juntado na peça de defesa o parecer técnico – gerência de engenharia que discorre sobre a proteção lateral (
guard rail
) (id. 144695189), a meu sentir, deve ser este o único documento hábil apara demonstração do dispositivo de segurança
.

Verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir em juízo (id. 144695192), tendo a ré solicitado a produção de prova oral (id. 144695193) e os autores manifestaram com “
todos os documentos juntados na petição inicial”
(id. 144695194), sem que tenham solicitado laudo pericial judicial.

Apenas a título de esclarecimento, resta evidente que o magistrado aplicou ao caso o disposto no art. 472 que prevê “
o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes
”.

Vale ressaltar, como bem salientou o magistrado
a quo,
que a causa do dano não foi a falta de segurança na rodovia, mas sim, a culpa exclusiva de terceiro, que invadiu a pista, vejamos:

No concernente a alegada ausência de “guard rail”, há de se pontuar, inicialmente, que a instalação do anteparo de segurança não pode/deve se dar a talante, mas, sim, obedecendo às normas técnicas necessárias.

Isto posto, depreende-se do parecer técnico trazido ao feito pela ré, que, no local do sinistro, não se aplicaria a implantação da defensa metálica (Num. 10773885 - Pág. 1), não sendo ponto necessário e obrigatório de instalação (Num. 10773885), seja pelos vetores largura do canteiro e/ou tráfego médio diário, obedecidos fatores tais como altura do terreno, inclinação, curvatura etc.

Em aporte, há ainda o parecer técnico de Num. 67715951, o qual aponta que nas proximidades da curva supracitada havia sinalização adequada - por meio de placas de advertência, regulamentação e informativas -, obedecido o Manual de Sinalização Rodoviária, Publicação IPR-743, não tendo sido prevista a instalação de “guard rail” no local, consoante levantamentos primários, geométricos e demais estudos.

De sua vez, a parte autora nada trouxe ao feito que pudesse derrogar as considerações técnicas retro, limitando sua irresignação à narrativa esposada na inaugural. Registre-se, ainda, conforme laudo pericial de Num. 9564383 e demais documentos, que, quando do acidente, a pista estava parcialmente molhada, inexistindo obstáculos que impedissem ou dificultassem o livre trânsito dos veículos.

Em complemento, o Laudo Pericial de Num. 9564421,
conclui que a causa determinante imediata do evento foi a derivação à esquerda por parte do condutor do veículo Fiat/Siena.

Não há de se olvidar, no mais, que a colisão se dera de forma consideravelmente letal, vez que frontalmente, por corpos em movimento, não se podendo concluir, pelo material trazido à lide, que a ausência de mureta de proteção no local tenha sido a causa mortis ou mesmo que, em qualquer grau, tenha contribuído para
”
(id. 144695217)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE VELOCIDADE E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RODOVIA QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DAS NORMAS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA DA ABNT E DO DNER
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE NOS LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS PELA RÉ E NO LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES FÁTICAS DISTINTAS DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA E RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva da ré, entendeu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que a causa dos danos não foi a falta de segurança na rodovia, mas, sim, o desgoverno do veículo que atravessou o canteiro central com 13 (treze) metros de largura - e atingiu o automóvel das vítimas na pista contrária, circunstância que fez romper o nexo de causalidade, afastando-se, assim, a responsabilidade civil da concessionária.

Ademais, a alegação dos recorrentes de que a instalação de uma barreira de concreto teria evitado a morte das vítimas, o que supostamente caracterizaria a deficiência na segurança da rodovia, foi devidamente afastada pelo Tribunal de origem ao consignar que a instalação desse mecanismo de segurança deve ser feita com moderação, de acordo com as normas técnicas correlatas, porquanto a existência do chamado guard rail em local desnecessário, como na hipótese, embora pudesse ter parado o veículo desgovernado, impedindo-o de atravessar o canteiro central e atingido o automóvel dos filhos dos autores, poderia também ter causado mais mortes no acidente.

Aliás, por esse motivo é que as normas da ABNT e do DNER, seguidas à risca na Rodovia Ayrton Senna (ao menos no trecho do acidente aqui examinado), conforme reconhecido pelo acórdão recorrido e pela perícia realizada,
não determinam a obrigatoriedade de instalação dos guard rails em toda a rodovia, mas apenas em determinados locais onde o perigo é especialmente maior, como, por exemplo, quando há abismos, lagos, rios, dentre outros
.
(REsp: 1762224SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.12.2018 - negritei)

Sobre a alegação dos apelantes de que houve a
demora no atendimento do acidente, por parte da equipe plantonista da concessionária,
também não houve prova nesse sentido, tendo sido concisa a análise do magistrado, vejamos:

“
Outrossim, a alegação de demora na prestação do atendimento não se sustenta, seja pela dinâmica do acidente, seja pela ausência de prova no sentido.

Como dito alhures, o impacto frontal da colisão restaria suficiente a ocasionar o óbito imediato dos envolvidos, impondo-se necessária prova de rompimento do elemento natural em questão, o que, em momento algum, verificou-se no feito, ao contrário.

A teor do Laudo de Necropsia de Num. 9564349 - Pág. 4, nota-se a existência de múltiplas lesões graves no de cujus, tais como “infiltração hemorrágica em região frontal da cabeça” e “pequena infiltração hemorrágica na parede do ventrículo esquerdo”, cuja conclusão final é a de que o falecimento se seu por “traumatismo torácico”, derivado de “instrumento com ações contundentes”, ou seja, da própria colisão em si.

Ademais, o relatório de acidente de Num. 10773850 registra que, comunicado o acidente às 13h59min, do dia 28/11/2015, deu-se o imediato deslocamento de unidades de resgate/apoio ao local, que lá chegaram às 14h12min, quando, então, constataram as vítimas em óbito, acionando-se, em seguida, o corpo de bombeiros e SAMU; às 15h20min se iniciara a perícia técnica no local
.

Das informações retro e ínterim especificado, pode-se atestar, portanto, pela inexistência da alegada demora/omissão quanto ao atendimento, conclusão, aliás, a qual a aparte autora não logrou êxito em infirmar
” (id. 144695217- negritei)

Desta forma, não tendo os autores demonstrado o nexo de causalidade pela ocorrência do acidente, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, tendo em vista o desprovimento do recurso e a disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Devendo ser mantida a determinação do magistrado quanto a suspensão da exigibilidade, em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022